Tribunal: TJSP
Processo: 1500169-59.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Desacato. Alegação de inconstitucionalidade do art. 331 do Código Penal. Impossibilidade. Entendimento dos Tribunais Superiores. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Réu que desacatou policial militar no exercício das suas funções e em razão delas. Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto mantido. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Não

Ementa:
Apelação. Desacato. Alegação de inconstitucionalidade do art. 331 do Código Penal. Impossibilidade. Entendimento dos Tribunais Superiores. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Réu que desacatou policial militar no exercício das suas funções e em razão delas. Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto mantido. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500169-59.2022.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ALAN
PEREIRA FERREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
2
Voto no 21.380
Apelação no 1500169-59.2022.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Alan Pereira Ferreira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Desacato. Alegação de inconstitucionalidade
do
art.
331
do
Código
Penal.
Impossibilidade.
Entendimento
dos
Tribunais
Superiores.
Mérito.
Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica.
Réu que desacatou policial militar no exercício das suas
funções e em razão delas. Penas bem dosadas. Regime
inicial semiaberto mantido. Réu reincidente e possuidor
de maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos
do artigo 44 do Código Penal. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 83/89, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Alan Pereira Ferreira Silva foi
condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial
semiaberto, porque incurso no artigo 331 do Código Penal, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, recorre a defesa (fls. 102/121).
Preliminarmente, alega inconstitucionalidade do artigo 331 do
Código Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta, alegando que o acusado estava
com os ânimos alterados, sem a intenção de humilhar ou menosprezar o
funcionário público, proferindo ofensas de pouca expressividade.
Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes e da
reincidência, diante do lapso temporal decorrido das condenações, a
fixação de regime inicial aberto e a substituição por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
3
direitos, destacando não se tratar de reincidência específica.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 124/127), e ofertado o r. parecer
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 144/148), o Ministério
Público manifestou-se, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Preliminarmente, não há falar na inconstitucionalidade do artigo
331 do Código Penal, tratando-se que questão pacificada na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais já consignaram que o
crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal e guarda
compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Nesse sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 496, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, que, por
maioria, foi julgada improcedente com a fixação da seguinte tese: “Foi
recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código
Penal, que tipifica o crime de desacato".
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
4
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE
COM
A
CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1.
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental
em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana
de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de
1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.
2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de
expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-
se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros
interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico
inclusive penal existente entre agentes públicos e particulares é
uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas
típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são
autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.
4. A criminalização do desacato não configura tratamento
privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por
ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais
expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior
tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de
desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função
pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental
julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada
pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal,
que tipifica o crime de desacato” (STF. ADPF 496/DF. Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 22/06/2020, DJe 24/09/2020.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia
decidido pela aplicabilidade do crime de desacato previsto no
ordenamento jurídico pátrio, nos termos entalhados no artigo 331 do
Código Penal e sem violação à CADH. Confira-se:
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS
ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
5
TIPIFICAÇÃO
DO
CRIME
DE
DESACATO
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO
DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA
ABSOLUTO.
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE
(IDH).
ATOS
EXPEDIDOS
PELA
COMISSÃO
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH).
AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE.
VETORES
DE
HERMENÊUTICA
DOS
DIREITOS
TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS.
POSSIBILIDADE
DE
RESTRIÇÃO.
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO
ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA
DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF
APPRECIATION).
INCOLUMIDADE
DO
CRIME
DE
DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO,
NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO
CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos
Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica,
sendo promulgada por intermédio do Decreto n. 678/1992,
passando, desde então, a figurar com observância obrigatória e
integral do Estado. 2. Quanto à natureza jurídica das regras
decorrentes de tratados de direitos humanos, firmou-se o
entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda
Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do rito
estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da CRFB, exprimem status de norma
supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais
normas que compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna
Carta. Precedentes. 3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São
José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente
instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH
não possui função jurisdicional. 4. A Corte Internacional de
Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária
autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo
atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2o do seu
respectivo Estatuto. 5. As deliberações internacionais de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
6
humanos
decorrentes
dos
processos
de
responsabilidade
internacional do Estado podem resultar em: recomendação;
decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se
ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter
"moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais.
Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle,
propriamente dito, da observância dos direitos humanos. 6. Com
efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força
vinculante, mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização
da vergonha". 7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de desacato",
não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato
atrelado ao Brasil. 8. Ademais, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão,
rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no
Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de
Expressão. 9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo
de específicas condições emanadas do art. 13.2. da CADH, para
que se admita eventual restrição do direito à liberdade de
expressão. Em se tratando de limitação oriunda da norma penal,
soma-se a este rol a estrita observância do princípio da legalidade.
10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH
encontram assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa Rica,
ao passo que o alcance das restrições se situa no dispositivo
subsequente. Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação,
não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de
Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que
incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para que
se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em
vista que, além ser objeto de previsão legal com acepção precisa e
clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a
moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública. 12. A
CIDH e a Corte Interamericana têm perfilhado o entendimento de
que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em respeito aos
demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o
Estado desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento
das responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal
equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão
manifestada e o direito eventualmente em conflito. 13. Controle de
convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo por
finalidade, de acordo com a doutrina, "compatibilizar verticalmente
as normas domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
7
país) com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados
pelo Estado e em vigor no território nacional." 14. Para que a
produção normativa doméstica possa ter validade e, por
conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade vertical
material. 15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a
preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por si só, não
seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da aplicação
de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força
da soberania que é inerente ao Estado. Aplicação da Teoria da
Margem de Apreciação Nacional (margin of appreciation). 16. O
desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma
ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a
Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena. 17.
O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim
seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário
público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato sensu
da Administração Pública. 18. Preenchimento das condições
antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de
modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a
incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico
pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal.
19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração, deve
ser mantido o acórdão vergastado em sua integralidade, visto que
inaplicável o princípio da consunção tão logo quando do
recebimento da denúncia, considerando que os delitos apontados
foram, primo ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e
originários de condutas autônomas. 20. Habeas Corpus não
conhecido. (HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de
30/6/2017.)
Assim, não há falar em dupla punição em abstrato sob o
argumento de se tratar de conduta abarcada pelos crimes contra a honra,
tendo em vista que o desacato consiste em crime contra a Administração
Pública, bem como não se cogita de violação à liberdade de expressão,
cuja extensão não é absoluta, tampouco permissivo para a prática de
delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
8
Afasta-se, pois, a preliminar arguida, nos termos do pacífico
entendimento dos Tribunais Superiores.
Passo à análise do mérito.
Conforme a denúncia (fls. 26/27):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de
janeiro de 2020, por volta de 14h07, na Rua Carlos Cassani, n. 10,
Doninha, nesta cidade e comarca de Itu/SP, ALAN PEREIRA
FERREIRA SILVA, identificado a fls. 03, desacatou o policial
militar Almir Barbosa de Jesus, funcionário público no exercício da
função e em razão dela.1
A materialidade se constatou pelo Boletim de Ocorrência no
900003/2022 (fls. 01/02), termo circunstanciado (fls. 03/04), BOPM (fls.
67/71), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é induvidosa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na fase extrajudicial, a testemunha Almir, policial militar,
narrou:
"QUE
FOI
ACIONADO
PARA
ATENDER
UMA
AVERIGUAÇÃO DE QUE UM INDIVIDUO ESTARIA PORTANDO
UMA FACA E AMEAÇANDO QUEM ESTAVA PELO LOCAL.
CHEGANDO LA, NAO LOCALIZARAM O INDIVIDUO, PORÉM
1 Erro material na denúncia. Fatos ocorridos em 15/01/2022, cf. Boletins de Ocorrência e Termo
Circunstanciado (fls. 01/02, 03/04 e 67/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
9
CONSEGUIRAM ENTRAR EM CONTATO COM A TESTEMUNHA
INDAIA, A QUAL CONFIRMOU QUE O INDIVIDUO ALAN HAVIA SE
ALTERADO ALGUNS INSTANTES ATRAS, PORÉM JA TINHA IDO
EMBORA. CONSTA QUE, SAINDO DO LOCAL LOCALIZARAM
ALAN. O QUAL AO VISUALIZAR A VIATURA COMEÇOU A
PROFERIR XINGAMENTOS CONTRA A EQUIPE, COMO:"VAI
TOMA NO C*, SEUS VERMES DO CARALH*. COM ISSO, A EQUIPE
ABORDOU O INDIVIDUO, PORÉM ALAN ESTAVA MUITO
ALTERADO E FOI PARA CIMA DA EQUIPE, SENDO NECESSARIO
O USO DE ALGEMAS PARA CONTE-LO. DIANTE DISSO, O MESMO
FOI CONDUZIDO ATÉ ESTE PLANTAO POLICIAL." (sic)
Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação, Almir, policial
militar, reproduziu o relatado em sede policial, ressaltando que o réu
mandou os policiais tomarem naquele lugar e os xingou “merdas”,
“seus bostas” e assim sucessivamente. Disse que quando desceu da
viatura, o réu foi para cima do depoente, o qual precisou usar de força
moderada para contê-lo. Informou que o réu estava bem alterado, sob
efeito de álcool ou drogas. Relatou que na delegacia o réu pediu
desculpas, contudo, quando foi liberado, saiu xingando novamente os
policiais, dizendo que não ia dar em nada, sendo entrou no carro de
familiares e foi embora.
Ouvida somente na fase extrajudicial, a testemunha Indaia
relatou: "QUE É PRIMA DO AUTOR DOS FATOS, E QUE NESTA
DATA O MESMO ESTAVA PELO LOCAL MEIO ALTERADO.
ENTROU EM CONTATO COM A EQUIPE POLICIAL, A QUAL LHE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
10
PERGUNTOU SOBRE OS FATOS. PRESENCIOU E ACOMPANHOU
A EQUIPE CONDUZIR ALAN ATÉ ESTE PLANTAO POLICIAL." (sic)
Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o réu Alan
declarou que: "QUE ESTAVA PELO LOCAL E QUE REALMENTE
ESTAVA UM POUCO ALTERADO, POR MOMENTOS ANTES TER
DISCUTIDO COM SUA ESPOSA. E QUE FOI ABORDADO PELA
EQUIPE POLICIAL, PORÉM NEGA QUE TENHA DESACATADO A
EQUIPE." (sic)
Por ocasião do seu interrogatório em juízo, o réu Alan alegou
que estava sob efeito de droga e álcool, tinha brigado com sua esposa,
sendo que nem estava com arma branca, que não foi apresentada na
delegacia. Estava muito alterado. Xingou a guarnição, dizendo que não
queria ser abordado, mas não disse palavras de baixo calão. Alegou
que seus familiares vieram dizer que o policial não gostou do jeito que
estava gesticulando e ao ser abordado, o jogaram no chão. Não se
lembra de ter falado para o policial os dizeres constantes da denúncia.
Realmente não se recorda e seus familiares não disseram isso, mas
estava bêbado. Melhor esclarecendo, não se lembra as palavras que
usou ao xingar os policiais, mas disse algo que poderia ser algum
xingamento. Xingou porque estava com medo de ser preso.”.
Pois bem.
Da análise da prova coligida não há dúvidas da materialidade do
crime de desacato e da autoria dele decorrente, não sendo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
11
absolvição por insuficiência probatória, tampouco por atipicidade da
conduta, como busca a digna defesa.
O policial militar ouvido em juízo, ora vítima, confirmou os fatos
descritos na inicial, asseverando terem ido ao local dos fatos para
atenderem a uma ocorrência na qual um indivíduo estaria ameaçando
pessoas na via pública com uma faca. Encontraram uma mulher que
confirmou estar o acusado, aparentemente, sob o efeito de drogas e
álcool. Acabaram se deparando com o réu que, ao ver a viatura, passou a
ofendê-los com palavras de baixo calão e investiu contra o declarante,
que precisou fazer uso de força moderada para contê-lo. Afirmou que o
apelante os mandou “tomar 'naquele lugar', né, e falando 'policiais de
merda', 'seus bostas', e assim sucessivamente”. Na delegacia o réu pediu
desculpas, mas após a elaboração do Boletim de Ocorrência continuou o
xingando, bem como disse que “não vai dar nada, mesmo” (mídia).
Não há motivos para o policial militar, que nem sequer conhecia
o acusado, incriminá-lo falsamente, nada trazendo a defesa passível de
infirmar suas declarações.
Adiciono que nem mesmo as declarações do réu em juízo foram
capazes de fragilizar a tese acusatória, pois embora não se recordasse
quais palavras utilizou para ofender o policial militar, eis que estava sob
o efeito de drogas e álcool, confirmou que os xingamentos “podem ter
ocorrido sim” e “eu estava com medo de ser preso, né, doutora” (a
partir dos 06min35s).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
12
As provas bem demonstraram a intenção do recorrente de
ofender o policial militar quando do desempenho de suas funções,
vítima secundária da infração penal, que tem como bem jurídico
principal a Administração Pública.
Inclusive, a prova oral demonstrou que o réu continuou
proferindo ofensas mesmo após o registro da ocorrência e disse que “não
daria em nada”, fragilizando a tese de ausência de elemento subjetivo.
As expressões proferidas pelo recorrente, como “policiais de
merda”, “seus bostas” e “vai tomar no cu”, suficientemente descritas
pela vítima, são suficientes para demonstrar o dolo de ofender,
menosprezar o funcionário público no exercício de suas funções e em
razão delas. Logo, não há falar que o réu agiu sem dolo ou com os
ânimos exaltados, situação que, por si só, não o exime da
responsabilidade criminal.
A respeito disso, prevê o artigo 28, inciso II do Código Penal que
a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos
análogos não exclui a imputabilidade penal, não sendo o fato de o
acusado estar ébrio na ocasião dos fatos um permissivo para a prática de
crimes.
Aliás, não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração
do crime de desacato, sendo este delito, inclusive, comumente praticado
em situações nas quais não se têm o devido controle e estado de ânimo
pelo sujeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
13
Conforme ensina a Cleber Masson2:
Com efeito, prevalece o entendimento no sentido de que a pessoa
embriagada pode e deve ser responsabilizada pelo crime de desacato, até
mesmo porque delitos desta estirpe muitas vezes são praticados por
ébrios, e não seria lícito à lei penal conferir a tais pessoas uma
procuração genérica apara livremente ofenderem a dignidade e o
prestígio da Administração Pública.
Confira-se ainda a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e
suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 838.442/PE,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).
2. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos
autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do
recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o
estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de
desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e
refletido do autor para ser consumado.
4. Quanto à tese de abuso de autoridade por parte dos policiais na
abordagem do agravante, a matéria padece do necessário requisito
do prequestionamento, incidindo, no ponto a Súmula 282/STF, por
analogia, que assim preleciona: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
2 Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H) vol. 3 / Cleber Masson. 11 ed. Rio de Janeiro:
Forense; Método, 2021, p. 714

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
14
questão federal suscitada".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
Destarte, não somente a conduta praticada pelo réu foi
comprovada no decorrer da instrução, como também se subsome
perfeitamente ao artigo 331 do Código Penal, não se cogitando a
pretendida absolvição, quer por insuficiência probatória, quer por
atipicidade da conduta.
Passo à análise das penas.
Assim constou na r. sentença:
A pena prevista para o crime de desacato, previsto no artigo 331
do Código Penal é de detenção, e varia de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, ou multa. Considerando as circunstâncias do artigo
59, do Código Penal, por ser o réu portador de maus antecedentes,
deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, ou
seja, 7 (sete) meses de detenção.
Presente a circunstância agravante da reincidência que, não sendo
específica, deve agravar a pena em 1/6, apenas. Contudo, presente
também a atenuante da confissão espontânea, deve a pena ser
mantida como inicialmente fixada, ou seja, 7 (sete) meses de
detenção.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena Inviável a
aplicação de pena de multa isoladamente, considerando a
reincidência do réu.
Destaco que o réu possui duas condenações definitivas
comprovadas (Processo no 1590-08.2015, tráfico de drogas, trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
15
julgado em 19/07/2017; Processo no 3002140-20.2013, roubo simples,
trânsito em julgado em 07/01/2014 fls. 10/18 e 19/20).
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
decurso do período depurador somente afasta a reincidência, mas não os
maus antecedentes, aplicando-se o “direito ao esquecimento” quando
decorridos mais de dez anos entre a extinção da pena e o cometimento
do no novo crime, o que não é o caso dos autos. A respeito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
RELATIVA AO PROCESSO CARACTERIZADOR DO
ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO SUPERIOR A
DEZ ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período
depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de
reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar
a pena-base a título de maus antecedentes, caso não
atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a
extinção da pena e o cometimento da nova infração. 2.
Na espécie, o acórdão esclarece que "a data da extinção
da pena privativa de liberdade relativa ao processo
caracterizador do antecedente criminal ocorreu em
18/11/2013, extinta, portanto, há menos de dez anos
[rectius: mais de dez anos] em relação ao presente
crime", visto que o ato imputado ao paciente se deu em
17/6/2023, razão pela qual não milita em favor do
paciente o direito ao esquecimento. 3. Agravo regimental
não provido. (AgRg no HC n. 904.040/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
16
27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)
Acrescento que a folha de antecedentes atesta que a extinção das
penas (Execuções 01 e 02) ocorreu somente em 28/03/2022, ou seja,
nem sequer havia decorrido o período depurador (fl. 16), motivo pelo
qual mantém-se o acréscimo pelos maus antecedentes e pela
reincidência.
Na segunda fase, a nódoa recidiva foi corretamente compensada
com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena aplicada
na primeira fase.
Ausentes outras causas modificativas, a pena resultou em 07
(sete) meses de detenção.
Em relação ao rigor carcerário, o regime inicial semiaberto não
se justificou apenas na reincidência, mas também nos maus
antecedentes, tendo o réu duas condenações definitivas por crimes
graves a demonstrar que regime mais brando seria insuficiente para a
prevenção e repressão da conduta perpetrada, nos termos do artigo 33,
§§2o e 3o, do Código Penal.
Da mesma forma, ainda que não se trate de reincidência
específica, a substituição por pena restritiva de direitos se mostra
inviável diante da multiplicidade de condenações pretéritas, não sendo a
medida suficiente, nos termos do artigo 44, incisos II e III do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-59.2022.8.26.0286 -Voto no 21380
17
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Com o trânsito em julgado, a Vara de origem tomará as
providências necessárias ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator